Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013000-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MASTER IMOBILIARIA CONSTRUTORA E INCORCOPORADORA LTDA - CNPJ: 41.437.687/0001-04 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CLEYDSON SANTOS AUGUSTO - CPF: 034.267.231-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELAD
OS
:

AUGUSTO NEG
Ó
CIOS

IMOBILI
Á
RIOS LTDA
.

CLEYDSON SANTOS AUGUSTO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA SOBRE ENCARGOS E CRITÉRIOS DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, incisos I e IV, 321, parágrafo único, e 700, § 2o, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a autora não esclareceu satisfatoriamente a discrepância entre o valor originariamente indicado na exordial e aquele posteriormente atualizado no curso do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há ausência de interesse recursal da apelante, por preclusão lógica decorrente de alegado comportamento contraditório; e (
ii
) se a controvérsia instaurada sobre a atualização superveniente do débito e sobre os encargos contratuais incidentes autorizava a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se impunha o regular prosseguimento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal decorre da conjugação entre a sucumbência e a utilidade do provimento jurisdicional perseguido. A extinção da demanda sem resolução do mérito, com revogação da constrição efetivada e
imposição de custas e honorários advocatícios, evidencia a necessidade e a utilidade da apelação.

4. A preclusão lógica, em matéria recursal, pressupõe a prática de ato inequívoco incompatível com a vontade de recorrer, a traduzir aceitação expressa ou tácita da decisão judicial, nos termos do art. 1.000 do CPC. A alegada insuficiência dos esclarecimentos prestados pela autora em momento anterior à sentença não se confunde com aquiescência ao conteúdo do pronunciamento judicial posteriormente proferido.

5. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo apta a demonstrar a relação jurídica e a obrigação perseguida, não se confundindo tal exigência com cognição exauriente sobre toda controvérsia relativa à evolução do débito.

6. No caso concreto, a autora apresentou manifestação de atualização do cálculo, acompanhada das respectivas memórias, posteriormente impugnadas pelos réus. Os próprios requeridos, ao se manifestarem, suscitaram controvérsia sobre taxas, juros capitalizados e outros encargos, chegando a requerer expressamente a produção de prova pericial contábil.

7. A posterior determinação judicial para que a autora detalhasse a discrepância entre o valor inicial e o valor atualizado foi seguida de nova manifestação da parte autora, que reiterou a existência de memórias de cálculo já juntadas aos autos e atribuiu a majoração à incidência de juros moratórios, juros remuneratórios, multas e taxas contratuais após mais de um ano de inadimplência. Em resposta, os réus suscitaram excesso de cobrança, anatocismo, inexistência de taxa de juros contratada e ausência de detalhamento dos critérios de cálculo.

8. Esse encadeamento processual revela controvérsia de mérito acerca da composição do débito, dos encargos incidentes e da higidez da atualização apresentada, inclusive com pedido de prova pericial formulado pelos embargantes, não se caracterizando hipótese de ausência absoluta de documentação mínima ou de inexistência de lastro documental da pretensão monitória.

9. A aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC deve observar os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual, positivados nos
arts
. 4o e 6o do CPC. A extinção terminativa mostra-se inadequada quando os litigantes demonstram compreender o objeto da controvérsia e passam a discutir, em profundidade, os critérios de formação e atualização do débito.

10.
Assim, a
s alegações de anatocismo, excesso de cobrança, inexistência de taxa de juros contratada e inadequação dos critérios de cálculo possuem conteúdo material e devem ser apreciadas no bojo dos embargos monitórios, com eventual dilação probatória, se necessária, não constituindo, por si sós, fundamento para a extinção prematura da ação.

11. Inaplicável, no caso, a teoria da causa madura, por subsistirem controvérsias relevantes acerca da composição do débito, da legalidade dos encargos e da necessidade de prova técnica, matérias não examinadas
exaurientemente
na origem em razão da extinção prematura do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Preliminar rejeitada. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com apreciação do mérito da ação monitória e das matérias deduzidas nos embargos monitórios, inclusive quanto à necessidade ou não de dilação probatória.

Teses de julgamento:

“A alegada insuficiência dos esclarecimentos prestados pela parte autora em atendimento à diligência judicial, anterior à sentença extintiva, não configura, por si só, preclusão lógica nem ausência de interesse recursal
a parte apelante
, por não traduzir aceitação tácita da decisão recorrida.”

“Em ação monitória, a controvérsia instaurada sobre a atualização superveniente do débito, os encargos contratuais incidentes e os critérios de cálculo, inclusive com requerimento de prova pericial pela parte ré, não autoriza a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, quando presentes elementos documentais aptos à delimitação da relação jurídica e do objeto litigioso.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 4o, 6o, 17, 321, parágrafo único, 485, incisos I e IV, 700, § 2o, 702, § 2o, 996, 1.000, 1.009, caput, e 1.013,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 0004612-32.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
contra sentença (ID
.

361085427
)

proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá
/
MT
que,
na

Ação Monitória
proposta

em
desfavor
de
AUGUSTO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

e
CLEYDSON SANTOS AUGUSTO
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, c/c artigo 321, parágrafo único, e artigo 700, § 2o, todos do Código de Processo Civil
, nestes termos:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de
Ação Monitória
proposta por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de
AUGUSTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
e
CLEYDSON SANTOS AUGUSTO
, objetivando o recebimento da quantia originária de
R$ 60.558,57
(sessenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), decorrente de saldo devedor em conta corrente, cartão de crédito e contrato de empréstimo.

Após o trâmite inicial e oposição de Embargos Monitórios pelos requeridos,
sobreveio aos autos manifestação da parte autora atualizando o débito para o montante deR$ 159.886,99
(cento e cinquenta e nove mil,
oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos
), valor este substancialmente superior ao pedido inicial, sem a devida correlação lógica aparente.

Considerando a discrepância verificada, este Juízo converteu o julgamento em diligência, determinando à parte autora que esclarecesse, de forma específica e detalhada, a operação aritmética que resultou na majoração do débito, apresentando memória de cálculo discriminada que justificasse a evolução do saldo devedor.

Intimada, a parte autora limitou-se a informar genericamente que a atualização decorreu da aplicação de "encargos contratuais" e do tempo de inadimplência,
sem, contudo, apresentar a memória de cálculo analítica ou explicar os índices e critérios utilizados para alcançar o novo montante, descumprindo, assim, o comando judicial
.

Os requeridos manifestaram-se pugnando pelo reconhecimento da inépcia e consequente extinção do feito.

É o relatório. Decido.

A Ação Monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas com idoneidade suficiente para demonstrar a existência do crédito, sua liquidez e certeza.

No caso em tela, a alteração do valor da causa e do pedido, após a estabilização da lide e sem a devida justificação contábil, compromete a liquidez do título monitório. A discrepância entre o valor inicial (R$ 60.558,57) e o valor atualizado apresentado posteriormente (R$ 159.886,99) é significativa e não se sustenta apenas com a alegação genérica de incidência de encargos moratórios, exigindo demonstração aritmética precisa, sob pena de cerceamento de defesa e inviabilidade do contraditório.

Este juízo oportunizou à parte autora a correção e o esclarecimento da planilha de cálculos, diligência essencial para a verificação da regularidade do pleito e para o julgamento do mérito. Contudo,
a autora quedou-se inerte
em apresentar os esclarecimentos técnicos necessários, limitando-se a repisar argumentos genéricos.

Importante destacar, nesse aspecto, que a referida atualização se deu num período pouco mais de um ano
, sendo desnecessário maiores esforços para saber que não há encargos que justifiquem tamanho salto no valor da dívida que se pretende constituir.

Assim
, o não atendimento à determinação de emenda ou esclarecimento da inicial, ou de documento indispensável à propositura da ação (no caso, o demonstrativo de débito inteligível e coerente com o pedido), acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Ademais, a ausência de liquidez e a impossibilidade de aferir a real extensão do débito, dada a confusão nos cálculos apresentados e não esclarecidos, retira da prova escrita a força necessária para embasar o procedimento monitório
, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, e considerando que a parte autora não sanou a irregularidade apontada, inviabilizando a análise do mérito da demanda,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, c/c artigo 321, parágrafo único, e artigo 700, § 2o, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, revogo a penhora realizada nos autos e procedo, nesta ocasião, ao desbloqueio do valor então alcançado.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

361085427
)
,

a
apelante sustenta a
s
seguinte
s
tese
s
:

D
esproporcionalidade da extinção da ação
,
preservação da liquidez da prova escrita
, boa-fé processual e necessidade de julgamento do mérito

Os apelados
, por sua vez, apresent
aram
contrarrazões (ID.
361085433) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de interesse recursal por comportamento contraditório: preclusão lógica por descumprimento de ordem judicial

No mérito, os
recorridos rebatem as alegações d
a apelante.

Dispensado o
Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença n.o 47127823
)
,
e preparo
efetuado
, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID. 361085431.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELAD
OS
:

AUGUSTO NEG
Ó
CIOS

IMOBILI
Á
RIOS LTDA
.

CLEYDSON SANTOS AUGUSTO

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação
interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá
/
MT que, na Ação Monitória proposta em desfavor
dos ora apelados,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que, após o ajuizamento da ação monitória, a autora apresentou manifestação posterior atualizando o débito para montante substancialmente superior ao valor inicialmente indicado na exordial, sem demonstrar, de forma analítica, a evolução da dívida.

Diante da discrepância verificada, converteu o julgamento em diligência e determinou que a demandante esclarecesse especificamente a divergência entre o valor originário e aquele posteriormente apresentado, com a correspondente memória de cálculo e discriminação da operação aritmética adotada.

Contudo, entendeu o magistrado de origem que, embora oportunizada à autora a emenda e o esclarecimento da evolução do débito,
esta
se limitou a prestar justificativas genéricas, sem sanar a irregularidade apontada, circunstância que ensejou o indeferimento da inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 485, incisos I e IV, 321, parágrafo único, e 700, § 2o, do CPC.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pel
os apelados.

1.
Ausência de interesse recursal por comportamento contraditório: preclusão lógica por descumprimento de ordem judicial

Os apelados sustentam
que a apelação não deve sequer ser conhecida, por falta de interesse recursal.

Argumentam
que o interesse em recorrer não decorre apenas da sucumbência, exigindo que a decisão recorrida cause efetivo prejuízo não provocado pela própria parte recorrente.

Segundo
os recorrentes
, no caso concreto, a sentença de extinção teria sido consequência direta da própria conduta processual da apelante.

Nesse sentido,
afirmam que a apelante, depois de intimada para detalhar a evolução do débito e justificar o aumento superior a 160%, optou por não cumprir adequadamente a determinação judicial.

A partir disso,
aduzem
que
a recorrente
praticou ato incompatível com a pretensão de ver o processo prosseguir e, posteriormente, passou a se insurgir contra a consequência da própria conduta. Daí a alegação de comportamento contraditório.

Outrossim, os
apelados vinculam o comportamento acima descrito à figura da preclusão lógica, afirmando que a apelante não pode recorrer contra situação que ela mesma criou.

Para sustentar essa preliminar, alegam que, ao apresentar resposta genérica e evasiva à diligência determinada pelo juízo, a apelante teria aceitado tacitamente a consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, qual seja, o indeferimento da inicial.

Nessa linha, afirmam que recorrer depois disso seria atitude incompatível com a conduta anterior.

Ainda no campo preliminar, os apelados sustentam que o ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório, invocando o art. 5o do CPC e a
vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Afirmam, assim, que a boa-fé objetiva impede a parte de provocar a extinção do feito por omissão e, depois, tentar reverter essa consequência por recurso.

Pois bem
.
A preliminar
não merece acolhimento
.

O
interesse recursal
decorre da conjugação entre a
sucumbência
e a
utilidade do provimento jurisdicional perseguido
, mostrando-se presente sempre que a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada possa propiciar à parte situação jurídica mais vantajosa.

É o que se extrai da própria sistemática recursal do Código de Processo Civil, segundo a qual a decisão pode ser impugnada pela parte legitimada e prejudicada, sendo a apelação o recurso cabível contra sentença (
arts
. 996 e 1.009, caput, do CPC
).

No caso concreto, a apelante sofreu
sucumbência integral
, pois a demanda foi extinta sem resolução do mérito, com revogação da constrição efetivada e imposição de custas processuais e honorários advocatícios.

É, portanto, manifesta a
necessidade
e a
utilidade
do recurso,
em consonância com o
art. 17
do Código de Processo Civil,
já que eventual provimento do apelo pode ensejar a cassação ou reforma da sentença, com o prosseguimento da demanda monitória, afastando-se, inclusive, os consectários sucumbenciais decorrentes do pronunciamento impugnado.

Ademais, a
alegação de
ausência de interesse recursal por preclusão lógica
não se sustenta.

Isso porque a preclusão lógica, em matéria recursal, pressupõe a prática de
ato inequívoco incompatível com a vontade de recorrer
, situação que traduz aceitação expressa ou tácita da decisão judicial, nos termos do art.
1.000
do CPC.

Exige-se, portanto, comportamento
posterior ou concomitante ao pronunciamento judicial
recorrido

que revele adesão ao seu conteúdo, inviabilizando a ulterior insurgência.

Não é isso que se verifica na hipótese.

O fato de a autora, segundo a compreensão dos apelados e do juízo de origem,
não ter atendido de modo satisfatório
à determinação de emenda ou esclarecimento da petição inicial
não configura aceitação tácita da sentença extintiva
posteriormente proferida.

Tal circunstância pode, quando muito, constituir o
fundamento material da decisão recorrida
, mas não elimina o direito da parte de submetê-la ao controle da instância revisora.

Em outras palavras, a conduta processual anterior atribuída à apelante — consistente na insuficiência dos esclarecimentos prestados — não se confunde com
aquiescência ao conteúdo da sentença
apelada
. A parte não praticou ato incompatível com a vontade de recorrer; ao revés, uma vez sucumbente, valeu-se do instrumento processual adequado para impugnar a decisão que reputa desfavorável, conduta plenamente consentânea com o sistema recursal.

Desse modo, há que se distinguir o
que diz respeito ao
juízo de admissibilidade recursal
daquilo que pertence ao
mérito do recurso
.

Saber se a apelante efetivamente descumpriu a determinação judicial, se os esclarecimentos apresentados foram ou não suficientes, e se tal quadro autorizava a extinção do feito nos termos dos
arts
.
321, parágrafo único
,
485, I e IV
, e
700, § 2o
, do CPC, constitui matéria a ser examinada
no mérito da apelação
, e não em sede de conhecimento do recurso.

Acolher a tese dos apelados significaria, em última análise, subtrair do Tribunal a possibilidade de reexaminar justamente a razão de decidir adotada na sentença,
o que afrontaria a própria lógica do sistema recursal e o efeito devolutivo da apelação
, pelo qual se transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada (
art. 1.013,
caput
, do CPC
).

Também não prospera a invocação dos princípios da
boa-fé processual
e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, previstos e irradiados pelo modelo cooperativo do processo (
arts
.
5o
e
6o
do CPC), como óbice ao conhecimento do recurso.

Tais postulados coíbem condutas processuais contraditórias, desleais ou abusivas
, mas não impedem a parte sucumbente de recorrer contra pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável
, ainda que fundado em suposta deficiência de sua atuação anterior. A interposição de recurso, nessa hipótese, representa
exercício regular do contraditório, da ampla defesa
,
do duplo grau de jurisdição
e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXV, da CF/88)
, não comportamento contraditório em si mesmo.

Assim, eventual inconsistência da manifestação apresentada pela autora em atendimento à diligência judicial, bem como a adequação — ou não — da consequência processual imposta na origem, são questões que dizem respeito ao
acerto ou desacerto da sentença
, a serem enfrentadas por ocasião do exame de fundo da insurgência recursal.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelos apelados
, porquanto presentes a legitimidade, a sucumbência e a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, inexistindo preclusão lógica ou aceitação tácita da decisão recorrida.

É o voto preliminar
.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Desproporcionalidade da extinção da ação, preservação da liquidez da prova escrita, boa-fé processual e necessidade de julgamento do mérito

A apelante sustenta que
a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta ausência de pressupostos processuais, mas o fez com rigorismo formal excessivo, desconsiderando a suficiência dos documentos que instruíram a petição inicia
l.

A recorrente a
rgumenta
que a extinção sem resolução do mérito foi medida desproporcional, porque o ponto controvertido identificado pelo juízo dizia respeito apenas à forma de apresentação da atualização posterior do débito, e não à inexistência do crédito ou à ausência de lastro documental da ação monitória.

Além disso, a apelante aduz que
a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC já estava plenamente atendida desde a petição inicial, que foi instruída com contratos, faturas e demonstrativos analíticos de cálculo aptos, segundo
a recorrente,
a comprovar de forma líquida e certa a dívida originária de R$ 60.558,57.

Assim, a controvérsia sobre atualização superveniente não retiraria a liquidez da documentação inicial.

Ademais, s
egundo a apelante, a diferença entre o valor inicial e o valor posteriormente atualizado não desnatura o crédito cobrado nem afeta sua exigibilidade, pois se trataria apenas de consequência natural da passagem do tempo e da incidência dos encargos contratuais de inadimplência.

Nesse sentido, a recorrente
afirma que o acréscimo decorreu da consolidação de juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual, incidentes ao longo de mais de um ano de inadimplemento. Sua linha argumentativa é a de que a elevação do saldo devedor possui causa contratual e aritmética ordinária.

Outrossim, a
apelante sustenta que, ainda que o magistrado entendesse insuficientemente detalhada a petição de atualização apresentada no curso do processo, a providência adequada não seria extinguir a ação, mas sim limitar a constituição do título ao valor originário incontroverso indicado na inicial, deixando eventual apuração complementar para fase posterior.

Nesse sentido, a recorrente acrescenta que
a jurisprudência, inclusive do STJ, admite que eventual imprecisão na evolução do cálculo não afasta a exigibilidade da prova escrita, podendo o juiz decotar eventual excesso.

Com isso, invoca expressamente os
arts
. 4o e 6o do CPC, para sustentar que a solução processualmente adequada deveria prestigiar o julgamento do mérito, e não a extinção terminativa.

Além disso, a apelante
sustenta que a extinção sem resolução do mérito, motivada pelo fato de a petição intercorrente ter sido concisa nos esclarecimentos contábeis, representa cerceamento do direito de crédito da cooperativa, sobretudo porque os documentos inaugurais seriam “hígidos e suficientes”.

Ademais, a recorrente
afirma que não agiu com intuito de ocultar informações do juízo. Pelo contrário, argumenta que apenas expôs uma consequência natural da inadimplência prolongada, qual seja, a contínua majoração da dívida pelos encargos bancários previstos contratualmente.

Ressalta
, portanto, a de ausência de má-fé, ocultação ou comportamento abusivo.

Assevera que
o processo já se encontra maduro para apreciação do mérito, pois a prova escrita demonstraria a relação jurídica, a disponibilização do crédito e a inadimplência. Sob essa ótica, superada a discussão formal sobre a planilha atualizada, deveria ser constituído o título executivo judicial.

Outrossim, a
apelante sustenta que extinguir o processo e obrigá-la a propor outra ação idêntica, apenas para apresentar planilha mais detalhada, afronta os princípios da economia processual e da celeridade. Portanto, pugna pela preservação do processo já instaurado.

Por conseguinte, a apelante postula pelos seguintes pedidos:

[...]

a) O CONHECIMENTO e PROVIMENTO INTEGRAL do apelo, para o fim de
CASSAR a r. sentença de extinção, reconhecendo que a petição inicial cumpriu todos os pressupostos do art. 700 do CPC e que a mera atualização do débito no curso do processo não desnatura a prova escrita originária
;

b)
Ato contínuo, com fundamento na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), requer seja a ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial. Caso
esta
Colenda Câmara entenda que a atualização intercorrente necessite de maior detalhamento,
requer subsidiariamente que o título seja constituído no montante originário da exordial (R$ 60.558,57),
devidamente atualizado pelos índices legais desde a propositura da ação, com a condenação dos Apelados aos ônus sucumbenciais
.

[...]
(ID.
361085429) [grifo nosso]

Os apelados, por sua vez,
sustentam que a sentença recorrida é escorreita e encontra respaldo nos
arts
. 485, I e IV, 321, parágrafo único, e 700, § 2o, do CPC, pois o feito foi extinto diante da manifesta iliquidez do débito e da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nesse sentido, o
s apelados rechaçam frontalmente a alegação da apelante de “excesso de formalismo”.

Sustentam que a decisão extintiva não decorreu de apego a meras formalidades, mas da correta aplicação da lei processual diante do comportamento da credora, que teria tornado impossível a análise do mérito ao não explicar adequadamente a evolução da dívida.

Outrossim, asseveram
que a ação monitória, por sua natureza, exige prova escrita que, embora sem força executiva, permita inferir com segurança a existência de um débito líquido e certo. Nesse contexto, defendem que a ausência de memória de cálculo compreensível e linear compromete a própria aptidão da prova escrita que deveria instruir a pretensão monitória.

Ademais,
afirma
m
que a própria apelante, ao apresentar cálculo que elevou o débito de R$ 60.558,57 para R$ 159.886,99 em curto espaço de tempo e, em
seguida, se recusar a detalhar a composição desse novo montante, retirou a liquidez da prova que instruiu a inicial.

Portanto, segundo os apelados, não foi o juízo quem inviabilizou a monitória; foi a própria credora
/apelante
quem gerou a iliquidez.

Por conseguinte, o
s apelados destacam que o art. 321, parágrafo único, do CPC determina o indeferimento da petição inicial quando a parte, intimada para emendar ou completar a inicial, não cumpre a diligência.

Defendem que foi exatamente o que ocorreu: o juízo apontou, com precisão, o que deveria ser esclarecido; a apelante não atendeu satisfatoriamente; logo, o indeferimento da inicial e a extinção do feito eram consequência legal.

Nesse sentido, os apelados também ressaltam que
a apelante foi expressamente intimada, por despacho, a detalhar a operação matemática mediante a qual chegou ao valor superveniente, mas respondeu de forma vaga, limitando-se a referir
que a atualização decorreu da incidência de
“encargos contratuais”.

Assim, argumentam
que isso configurou descumprimento efetivo da ordem judicial, e não mero desacordo interpretativo.

Outrossim,
os apelados
sustentam
que a apelante teve oportunidade de esclarecer e detalhar a evolução do débito, mas “optou pelo silêncio e pela omissão”, não podendo agora utilizar essa mesma omissão para desconstituir a sentença.

Em essência
, aduzem que
a parte não pode se beneficiar da própria conduta processual defeituosa.

Além disso, o
s apelados citam
julgados deste egrégio
Tribunal de Justiça para sustentar que, em ação monitória, a falta de demonstrativo de débito apto a revelar a evolução da dívida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Mencionam, entre outros, julgado da Quinta Câmara de Direito Privado,
sob a
relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira,
de
25/06/2024
(TJMT, AC
1008228-89.2022.8.11.0002
,
Desembargador: José Zuquim Nogueira. Quinta Câmara de Direito

Privado. Julgado em 25/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024)
,
e outro da Terceira Câmara de Direito Privado,
sob a
relatoria do Desembargador Dirceu
dos Santos, julgado em 25/10/2017
(TJMT, AC
0000970-91.2016.8.11.0087
,
Desembargador: Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito

Privado. Julgado em 25/10/2017. Publicado no DJE 07/11/2017
).

Ademais, o
s apelados enfrentam expressamente a proposta da apelante de prosseguimento da ação pelo valor originário da inicial, tido por ela como incontroverso.

Sustentam que esse valor não é incontroverso, porque, nos embargos monitórios, já haviam impugnado a cobrança sob alegações de juros capitalizados sem contrato, taxas abusivas e ausência de abatimento de parcelas pagas.

Assim, rejeitam a premissa de que existiria base segura para constituição do título ao menos nesse montante.

Nesse sentido, ressaltam
que a apresentação de cálculo majorado sem lastro probatório contamina a integralidade do crédito, gerando dúvida insanável sobre o
quantum
debeatur
. Segundo essa tese, não seria possível simplesmente apartar o valor inicial do valor atualizado, porque a própria credora instaurou incerteza sobre o montante efetivamente devido.

Outrossim, os apelados argumentam
que o valor inicial de R$ 60.558,57 perdeu credibilidade quando a própria credora
/apelante
apresentou novo cálculo elevando-o para R$ 159.886,99 sem explicação idônea.

Os apelados
asseveram
esse argumento para afirmar que a dúvida sobre a liquidez do título foi instaurada pela própria apelante, de modo que nem o valor inicial poderia ser aproveitado automaticamente.

Ressaltam que
acolher a solução sugerida pela apelante equivaleria a permitir que credores apresentem valores “aleatórios e exorbitantes” e, quando questionados, retornem ao piso da cobrança sem ônus processual.

Outro ponto
destacado é
a afirmação
dos apelados d
e que a ausência de memória de cálculo clara e objetiva, revelando a evolução do débito desde a origem, impede a formação de qualquer título, parcial ou integral, configurando “iliquidez total”.

Nesse sentido,
os apelados sustentam que a sentença extinguiu o processo porque a credora criou uma “confusão matemática insolúvel”, e que o recurso tenta transferir ao juízo a tarefa de adivinhar ou reconstruir o cálculo.

A partir disso, afirmam que o Poder Judiciário não pode suprir a omissão da parte quanto à demonstração do débito, porque o juiz não deve atuar como “assistente financeiro da parte”.

Pois bem
.
Assiste razão à apelante
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito, propriamente, à ausência absoluta de prova escrita apta ao manejo da ação monitória, mas à suficiência
ou não
dos esclarecimentos prestados pela autora acerca da atualização superveniente do débito, em momento posterior ao ajuizamento da demanda.

Com efeito, nos termos do
art. 700 do Código de Processo Civil
, a ação monitória pode ser proposta por aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmar ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
.

A exigência legal, portanto, recai sobre a existência de
suporte documental idôneo
à demonstração da relação jurídica e da obrigação perseguida, não se confundindo com a necessidade de exaurimento probatório ou de certeza incontroversa sobre todos os critérios de evolução do débito já na fase inaugural do feito.

No caso concreto,
assevera-se que, com a exordial,
a autora não deixou de apresentar cálculo ou memória de evolução do débito
.

Ao revés, consoante se extrai da marcha processual, houve a juntada
, após um ano de distribuição da ação monitória,
da manifestação de atualização do cálculo (ID. 361085415), acompanhada das memórias de cálculo correlatas, posteriormente questionadas pelos requeridos.

Em seguida, os próprios requeridos/apelados, ao se manifestarem (ID. 361085422), afirmaram que os embargos monitórios controvertiam a forma de
contabilização das taxas, os juros capitalizados e outros encargos,
requerendo expressamente a produção de prova pericial contábil
, a fim de que
expert
examinasse o caso.

Tal circunstância é reveladora de que a controvérsia instaurada nos autos não era de inexistência de documentação mínima ou de ausência de lastro documental da pretensão monitória, mas, sim, de divergência técnico-contábil quanto à forma de
atualização do
débito
um ano após a distribuição da ação
e à incidência dos encargos contratuais.

E, uma vez posta a controvérsia nesses termos,
a solução processualmente mais adequada não era a extinção prematura do feito
, mas o regular prosseguimento da demanda, com observância do contraditório e, se necessário, da instrução probatória
pericial
requerida pe
los próprios
réus
.

Na sequência
à atualização do crédito inicial, verifica-se que
o Juízo de origem determinou que a parte autora se manifestasse especificamente sobre a discrepância entre o valor apontado na inicial e aquele apresentado na manifestação superveniente, devendo detalhar a operação por meio da qual se chegara ao montante atualizado, com posterior vista à parte embargante (ID. 361085423).

Em atendimento, a autora/apelante apresentou nova manifestação (ID. 361085424), sustentando que já havia carreado aos autos os cálculos correspondentes, com memórias de atualização juntadas aos
IDs
. 361085402 e 361085403, e esclarecendo que a majoração decorrera da incidência de encargos contratuais — juros moratórios, juros remuneratórios, multas e taxas contratuais — após mais de um ano de inadimplência desde a distribuição da ação monitória.

Na sequência, os requeridos apresentaram manifestação (ID. 361085426), em que passaram a suscitar, além de alegado descumprimento da determinação judicial, excesso “de execução”, anatocismo, inexistência de taxa de juros contratada no empréstimo e ausência de detalhamento dos critérios de cálculo utilizados.

Esse encadeamento processual demonstra, com suficiente clareza, que havia efetiva controvérsia de mérito instaurada entre as partes acerca da composição
do débito, dos encargos incidentes e da higidez da atualização apresentada pela autora.

Em outras palavras, o processo já se encontrava apto ao enfrentamento judicial de questões substanciais relativas ao
quantum
debeatur
, inclusive com postulação expressa de prova pericial contábil pelos embargantes,
não se justificando, nessa altura, o encerramento da demanda sem resolução do mérito
.

É certo que o art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando, intimada a parte autora para emendá-la ou completá-la, deixa ela de cumprir a diligência.

Todavia, a aplicação desse dispositivo não pode ocorrer de forma dissociada dos princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual, positivados nos
arts
. 4o e 6o do Código de Processo Civil
, principalmente após mais de um ano de
angularização
processual
.

Com efeito, a extinção terminativa deve ser reservada às hipóteses em que a irregularidade processual inviabiliza, efetivamente, a compreensão da pretensão deduzida e o exercício do contraditório, o que não se verifica quando os próprios litigantes demonstram compreender o objeto da controvérsia e passam a discutir, em profundidade, os critérios de formação e atualização do débito.

A propósito, corrobora essa compreensão o seguinte julgado
da colenda Quinta Câmara de Direito Privado
, cuja fundamentação guarda pertinência com a hipótese em exame:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DÍVIDA. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. PROVA SUFICIENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por cooperativa de crédito contra sentença que acolheu a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito,
por ausência de planilha detalhada de evolução da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da suficiência dos documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória — extratos bancários, cédula de crédito bancário e planilha de cálculo — para fins de comprovação do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito do autor à cobrança.

4. Os documentos apresentados — extratos bancários detalhados de 2015 a 2019, cédula de crédito bancário e cálculo atualizado da dívida com discriminação de encargos — constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

5. Precedentes do TJMT e STJ admitem como documentos idôneos os contratos acompanhados da evolução do débito e dos encargos cobrados.

6.
A extinção do processo sem exame do mérito caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal
.

7.
Necessidade de anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento e análise do mérito
, inclusive da reconvenção apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É admissível a ação monitória instruída com extratos bancários e cálculo discriminado da dívida, acompanhados de cédula de crédito bancário, desde que suficientes para demonstrar a origem e a evolução do débito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 700.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1041587-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.05.2023; TJMG, AC 5129742-25.2016.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 31.01.2019; STJ, Súmula 247.

(
TJMT, AC
0004612-32.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)
[grifo nosso]

Também merece relevo a orientação d
o enunciado d
a
Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
, veja-se:
“
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
.
”

A
ratio
subjacente a esse entendimento é justamente a de que a prova escrita exigida para a monitória não reclama cognição exauriente sobre toda e qualquer insurgência defensiva quanto aos encargos,
inclusive eventual excesso,
bastando que se mostre idônea para demonstrar, em juízo de delibação, a existência da relação obrigacional e do crédito afirmado.

No caso em exame, as alegações dos apelados atinentes a anatocismo, excesso de cobrança, inexistência de taxa de juros contratada e ausência de detalhamento dos critérios de cálculo não revelam, por si sós, ausência de pressuposto processual da ação monitória, mas sim
insurgências defensivas de conteúdo material, a serem apreciadas no bojo dos embargos monitórios
, com eventual dilação probatória, se necessária.

Nesse sentido, assevera-se que, nos termos do
art. 702, § 2o, do CPC
,
cabe ao réu apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida com o valor que entende ser correto, ao alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida
, conforme cita-se:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701 ,
embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

[...] (grifo nosso]

Nesse sentido,
assevera-se
que os
próprios

requeridos, ora apelados
,
sustentaram pedido subsidiário, por
Embargos Monitórios
e
antes da questionada atualização do crédito apresentada pela autora,
de
excesso
do valor cobrado na exordial e, assim,
indic
aram
o valor de R$ 36.894,44

como o saldo devedor correto

sem
a suposta abusividade dos encargos contratuais (ID.
361085415
)
,
com apresentação de demonstrativo discriminado
(ID.
361085418
)
.

Assim, t
ais questões, por sua própria natureza, dizem respeito ao
acerto
ou não do montante
do valor exigido
e

não à inexistência do direito de ação ou à inadmissibilidade originária da pretensão monitória
.

A extinção do feito, nesse contexto, acabou por impedir o exame das próprias matérias suscitadas pelos requeridos, inclusive a necessidade de prova pericial por eles postulada, esvaziando o contraditório já instaurado e obstando a apreciação judicial do mérito da controvérsia.

Tal solução não se harmoniza com o devido processo legal, tampouco com a diretriz contemporânea de aproveitamento dos atos processuais e de primazia do julgamento de mérito
.

De outro lado, não se mostra adequada, no presente momento, a aplicação da teoria da causa madura
para julgamento imediato de procedência da ação monitória.

Isso porque subsistem controvérsias relevantes acerca da composição do débito, da legalidade dos encargos e da eventual necessidade de produção de prova técnica, matérias que não foram apreciadas
exaurientemente
na origem em razão da extinção prematura do processo.

Em tais condições, a providência mais consentânea com o contraditório e com o duplo grau de jurisdição é a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo singular para regular prosseguimento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com apreciação do mérito da ação monitória e das matérias deduzidas nos embargos monitórios, inclusive quanto à necessidade
ou não
de dilação probatória, se assim entender o Juízo de primeiro grau.

Sem majoração de honorários recursais,
di
ante a anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026